Tribunal: TCU
Processo: 031.810/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou ilegal as contas do recorrente, imputando-lhe débito, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União, no exercício de 2008, na modalidade fundo a fundo, à Secretaria Municipal de Saúde do município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Celso Brito Miranda contra o Acórdão 12570/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas e imputou-lhe débito, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido.